Tribunal: TJMT
Processo: 1037841-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1037841-58.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
EMBARGADOS: VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO, PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO E TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – STAY PERIOD – PRORROGAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA NO CURSO DO JULGAMENTO – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR PELA MANUTENÇÃO DA BLINDAGEM PATRIMONIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A realização da Assembleia Geral de Credores com aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deliberação expressa pela manutenção do stay period — com aprovação de 66,67% dos credores da Classe II (Garantia Real) e de 100% dos credores da Classe III (Quirografários) — esvazia completamente o objeto dos embargos de declaração opostos contra acórdão que mantivera a prorrogação judicial do período de blindagem até a realização do conclave, tornando inútil qualquer pronunciamento sobre as omissões apontadas relativas aos arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.
A perda superveniente do objeto, por ausência de interesse recursal, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037841-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (EMBARGADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.165.567/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CNPJ: 57.114.768/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.185.867/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.165.567/0001-35 (EMBARGADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (EMBARGADO), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CNPJ: 57.114.768/0001-03 (EMBARGADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (EMBARGADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CNPJ: 57.185.867/0001-86 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES REALIZADA NO CURSO DO JULGAMENTO – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR PELA MANUTENÇÃO DA BLINDAGEM PATRIMONIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A realização da Assembleia Geral de Credores com aprovação do Plano de Recuperação Judicial e deliberação expressa pela manutenção do
stay period
— com aprovação de 66,67% dos credores da Classe II (Garantia Real) e de 100% dos credores da Classe III (Quirografários) — esvazia completamente o objeto dos embargos de declaração opostos contra acórdão que mantivera a prorrogação judicial do período de blindagem até a realização do conclave, tornando inútil qualquer pronunciamento sobre as omissões apontadas relativas aos arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

A perda superveniente do objeto, por ausência de interesse recursal, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1037841-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

EMBARGADOS:

VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO, PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO E TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco CNH Industrial Capital S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 350000351) que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1023842-63.2024.8.11.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, cujo juiz prolator não foi identificado nominalmente nos autos, que deferiu nova prorrogação do
stay period
e o adiamento da Assembleia Geral de Credores (AGC) até março de 2026, no âmbito do processo recuperacional do Grupo Terra Fértil.

O embargante aponta omissão do acórdão em quatro frentes.

Primeiro, sustenta que o julgado não enfrentou a limitação temporal expressamente prevista no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que admite apenas uma prorrogação excepcional do prazo de 180 dias de suspensão das execuções, condicionada à ausência de culpa do devedor pela demora, argumentando que a segunda prorrogação extrapola os limites legais do instituto e contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo, alega que o acórdão utilizou a sazonalidade da atividade rural como fundamento determinante para manter a prorrogação sem demonstrar, concretamente, de que forma tal circunstância autorizaria o afastamento do limite máximo legal, apontando que a referência genérica à natureza cíclica do agronegócio, desacompanhada de análise específica da realidade econômica da recuperanda, configura fundamentação insuficiente.

Terceiro, aponta omissão quanto à natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, sustentando que a admissão de sucessivas prorrogações do período de suspensão esvazia o regime jurídico do credor fiduciário, impedindo, por prazo indeterminado, o exercício do direito de consolidação da propriedade e retomada do bem.

Quarto, aduz que o acórdão não enfrentou a tese de ausência de nexo de causalidade entre a não realização da AGC e a necessidade de nova prorrogação do
stay period
, argumentando que a postergação da assembleia não gera, por si só, risco concreto à atividade empresarial nem justifica a manutenção de regime excepcional de suspensão de direitos dos credores, sendo que, quanto maior o período sem aprovação do plano, maior o tempo em que a recuperanda permanece sem efetuar pagamentos, o que evidenciaria a inexistência de urgência jurídica para a medida.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para integração do acórdão com enfrentamento das omissões apontadas e, uma vez supridos os vícios, a atribuição de efeitos infringentes com consequente reforma do julgado. Subsidiariamente, postula manifestação expressa sobre os arts. 47, 49, §3o, 6o,
caput
e §4o, da Lei no 11.101/2005 e arts. 489, §1o, IV e VI, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento (Id. 351316399).

Contrarrazões da parte adversa pela rejeição dos aclaratrórios (Id. 353573855).

O Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Júnior firmou suspeição por motivo de foro íntimo, recaindo o recurso sob minha relatoria.

Supervenientemente, nos autos de origem, a AGC foi realizada em 27/04/2026 (em segunda convocação, após continuação iniciada em 09/04/2026), ocasião em que os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Terra Fértil e, por votação específica, deliberaram expressamente pela manutenção da blindagem patrimonial pelo período de fiscalização do cumprimento do Plano — com 66,67% de aprovação na Classe II (Garantia Real) e 100% na Classe III (Quirografários). O Banco Bradesco votou contrariamente à prorrogação da blindagem e consignou em ata ressalvas ao Plano aprovado. Em 06/05/2026, o juízo de origem proferiu decisão determinando a apresentação de certidões de regularidade fiscal (art. 57 da LRF) e sobrestando os autos por 30 dias, com vista ao Ministério Público para manifestação sobre a homologação do plano.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem conhecimento, porquanto o objeto do presente recurso restou esvaziado por fato superveniente ocorrido no curso do julgamento.

Conforme se infere do processo originário (Id. 231838267), em 27/04/2026 foi efetivamente realizada a Assembleia Geral de Credores do Grupo Terra Fértil, ocasião em que os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial e deliberaram, por votação autônoma e expressa, pela manutenção da blindagem patrimonial pelo período de fiscalização do cumprimento do plano — com aprovação de 66,67% dos credores da Classe II (Garantia Real) e de 100% dos credores da Classe III (Quirografários).

Esse fato superveniente é determinante para o deslinde da controvérsia, posto que, se a discussão travada neste recurso — centrada na legalidade da prorrogação judicial do
stay period
até a realização da AGC, sem deliberação assemblear prévia — foi integralmente superada pela própria realização do ato e pela deliberação favorável dos credores à continuidade da blindagem.

Ou seja, o objeto dos embargos, que pressupõe a subsistência da controvérsia sobre a validade da prorrogação judicial do
stay period
, deixou de existir com a aprovação do plano e com a deliberação assemblear que, no exercício da autonomia coletiva dos credores, ratificou a manutenção da proteção patrimonial.

Nesse contexto, a análise das omissões apontadas — relativas aos limites do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, à natureza extraconcursal do crédito fiduciário (art. 49, §3o) e à ausência de nexo causal entre a não realização da AGC e a prorrogação do
stay period
— perdeu completamente a utilidade prática, uma vez que qualquer pronunciamento desta Câmara sobre tais questões não produziria efeito jurídico algum sobre a situação concreta das partes.

A AGC já ocorreu; o plano foi aprovado; e a manutenção da blindagem decorreu de deliberação dos próprios credores, inclusive da classe de credores com garantia real, à qual pertence o embargante.

Com efeito, a perda superveniente do objeto é causa de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Precedentes desta Corte são unívocos no sentido de que a superveniência de fato que torna inútil o provimento recursal impõe o reconhecimento da perda do objeto, independentemente da análise do mérito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO ASSEMBLEAR –
ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO APROVADO PELOS CREDORES – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O objeto do agravo era a análise da decisão que determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial, contudo o ato assemblear fora realizado durante o trâmite do presente recurso, com aprovação unânime do plano de recuperação judicial e deliberação sobre a alteração societária da recuperanda. Assim,
diante da realização da Assembleia e da aprovação do plano, resta prejudicado o presente recurso por superveniente perda do objeto
.”
(N.U 1008283-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IIMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVANTE/CESSIONÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL PUDESSE VOTAR NA CLASSE – GARANTIA REAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO “A QUO”, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CESSIONÁRIO ACATOU A CESSÃO DE DIREITOS CONFORME ARROLADO O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
ASSEMBLEIA REALIZADA – PLANO HOMOLOGADO
– APLICABILIDADE DO ARTIGO 493 DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
À luz do artigo 493 do CPC, ocorre a perda superveniente do objeto do recurso, quando o pedido consiste em que a Agravante pudesse votar na assembleia geral de credores, na condição de credor da Classe – Garantia Real – uma vez que a assembleia geral de credores já se realizou, e, ainda, que o plano de recuperação foi votado e homologado
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005724-24.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUEPRAÇÃO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE DATA PARA VOTAÇÃO DO PLANO - PEDIDO DE SUSPENSÃO OU PARA SEJA VOTADO EM DOIS CENÁRIOS - INSUBSISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DA RECUPERANDA DE QUE O QUADRO DE CREDORES CONTA COM CRÉDITOS QUE NAO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - QUESTÃO OBJETO DE IMPUGNAÇÕES AINDA NÃO DECIDIDAS -
ASSEMBLEIA REALIZADA - CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL QUE VOTARAM PELA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO - RECURSO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, § 2o DA LEI 11.101/2005. Recuperação judicial - Assembleia-geral de credores - Conclave que pode ser realizado independentemente da consolidação do quadro-geral de credores. Discussão sobre a existência, quantificação e classificação dos créditos não afeta o resultado da assembleia - Art. 39, § 2o da Lei n. 11.101/2005 § 2o, que dispõe que "As deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos."
(TJ-MT - AI: 00746204420168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/09/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por perda superveniente do objeto, reputando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026